Tribunal: STF
Processo: RE 1298448
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Omar Hamdar & Cia Ltda - Me em face de acórdão proferido pela 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – ANISTIA FISCAL AFASTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DO ART. 180, I, DO CTN – REGRA GERAL, ADMITIDA PELA CF/88 – IRRELEVÂNCIA DA LEI ESTADUAL CONCESSIVA DO BENEFÍCIO NÃO TENHA EXCEPTUADO HIPÓTESES DE FRAUDE, CRIME OU CONTRAVENÇÕES – EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA – APLICAÇÃO DO ART. 37, CF e SÚMULA 473 DO STF – VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, CF, NÃO CONFIGURADA – OPORTUNIZADA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
    Indiscutível a aplicabilidade da norma geral prevista no art. 180 do CTN, ao caso, ainda que a Lei Estadual concessiva da anistia não tenha feito qualquer ressalva quanto à concessão do benefício nas hipóteses de fraude ou quanto a atos que estejam qualificados como crimes ou contravenções, já que os dispositivos envolvendo a anistia foram integralmente recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
    Uma vez que os assuntos envolvendo a anistia estão sujeitos à análise e aceitação da autoridade administrativa, ela detém o poder-dever de rever seus atos e tomar as medidas necessárias à manutenção da legalidade.” 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tendo em vista que no acórdão recorrido teria se reconhecido a desnecessidade de prévio processo administrativo fiscal para cancelamento de benefício fiscal.
    Decido. 
    Verifico que o Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação em relação ao Tema 138 da repercussão geral, concluiu pela regularidade do processo administrativo fiscal (PAF), o que demonstraria a harmonia entre a decisão recorrida e a tese paradigma do juízo de retratação, na medida em que, 
    “considerando o poder de autotutela da Administração Pública, amparado pela súmula nº 473, do e. Supremo Tribunal Federal, e a análise dos fatos à luz do art. 180, I, do Código Tributário Nacional, aliados à ausência de caracterização de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, não merece reforma a decisão recorrida.” (grifamos) (mov. 1.10) – (sem grifos do original).
    O acórdão restou assim ementado:
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TESE 138/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM SEDE PROCESSUAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STF. HARMONIA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E A TESE PARADIGMA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO 
    Dessa perspectiva, observo que o Plenário desta Corte assentou a natureza infraconstitucional e consequente ausência de repercussão geral, de controvérsias envolvendo afronta dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, como ocorre no caso concreto:
    Eis a ementa do julgado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660). 
    Não bastasse o óbice acima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Atraindo a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. 2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1121860 ED-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 14/12/2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. Acórdão em que se reconhece ilegalidade de restrição imposta por decreto do Estado da Bahia a aproveitamento de crédito fiscal em operação interestadual com Estado de Minas Gerais, por se entender que não houve concessão de benefício fiscal na origem. Legislação infraconstitucional local (Decreto nº 14.213/12 do Estado da Bahia e RICMS/MG, art. 75, inciso IV, alínea a). Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1224440 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 05/03/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se. 
    Brasília, 11de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente